Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face de ato da Vara Cível de Planaltina lavrado nos seguintes termos: “O autor pleiteia que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos e empresas, com a finalidade de encontrar o endereço da parte ré. Tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao disposto no dispositivo legal supra. Cabe observar, primeiro, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que quem deve em regra não atualiza dados (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), e, segundo, que não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ressalto, que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. Por fim, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Defiro o prazo de 10 (dez) dia para que o autor converta a ação em execução, já que desconhece o paradeiro do veículo.” O recorrente interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Nas razões recursais, impugnou tão somente o parágrafo final da decisão, que facultou a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte converter a ação em execução de título extrajudicial no prazo de 10 (dez) dias. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, cabe-lhe expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prosseguisse no feito conforme proposto. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator